Tribunal: TJES
Processo: 0021227-19.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021227-19.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HDI SEGUROS S.A.
APELADO: JOAO CARLOS ALMEIDA BARBOZA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO NACIONAL DE SINISTRO (RNS) - INSERÇÃO DE DADOS EQUIVOCADOS PELA SEGURADORA DE VEÍCULOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. As seguradoras, como prestadoras de serviços, têm um papel fundamental na proteção e respeito aos direitos dos consumidores, especialmente no que tange ao fornecimento e à precisão das informações relacionadas aos veículos segurados. No que tange ao Registro Nacional de Sinistros (RNS), trata-se de uma base de dados mantida pela FENASEG (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização), sendo de responsabilidade das seguradoras a correta alimentação desse sistema, que também utiliza as bases de dados do DPVAT, do Denatran (BIN Fabril, BIN Roubo e Furto), do SNG – Sistema Nacional de Gravames, entre outras fontes.

2. No caso em tela, os documentos constantes dos autos deixam indene de dúvidas que o RNS acusou um registro no sentido de que o veículo de propriedade do Recorrido era proveniente de leilão. Veículo esse que havia sido vendido há pouco tempo pelo Apelante uma pessoa que, tão logo soube do fato, requereu o distrato do referido negócio jurídico.

3. Cumpre frisar que a existência desse registro, aliás, resta incontroversa nos autos, limitando-se a insurgência da seguradora, assim, à alegação de que não é ela a responsável por efetivamente inserir as informações no RNS, mas a FENASEG. Ocorre que o envio ao RNS de informações inconsistentes sobre o veículo do Apelado, por si só, configura falha na prestação do serviço da seguradora, que é a responsável pela correção e veracidade dos dados encaminhados ao referido cadastro nacional, pouco importando, ao menos para a demanda em tela, quem de fato insere esses dados no sistema e confere-lhes publicidade. Neste ponto, convém salientar que competia à Recorrente, minimamente, comprovar a alegação de que a informação errônea sobre o veículo foi inserida no referido cadastro por terceiro - seja a FENASEG ou qualquer outro responsável -, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu.

4. Melhor sorte não assiste ao Recorrente no tocante ao pedido de reforma do julgado
a quo
quanto à condenação da seguradora ao pagamento de danos morais, pois há provas suficientes nos autos de que o apontamento indevido no RNS no sentido de que o veículo do Apelado seria proveniente de leilão trouxe danos financeiros e morais ao Apelado, que foi submetido a uma situação que ultrapassa o mero aborrecimento, tendo sido privado do uso pleno e sem restrições de seu veículo, vindo a ser surpreendido com a anotação indevidamente incluída no RNS. Ademais, o valor fixado a esse título pelo MM. Juiz
a quo
- R$ 6.000,00 (seis mil reais) - afigura-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, além de perfilhar os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal em situações similares, sendo suficiente para compensar o sofrimento e o constrangimento experimentado pelo Recorrido, sem, contudo, caracterizar enriquecimento sem causa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta por
HDI SEGUROS S.A.
contra a r. sentença proferida às fls. 144/149v pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOÃO CARLOS ALMEIDA BARBOZA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinando à ora Recorrente que oficie à Federação Nacional das Empresas de Seguro e Capitalização - FENASAG para correção dos dados constantes do cadastro do automóvel do Recorrido.

Reconhecendo que o Recorrente remeteu, de forma equivocada, ao Registro Nacional de Sinistro (RNS) informações de restrições técnicas do veículo que era de propriedade do Apelado, apontando-o como proveniente de leilão, e que essa falha na prestação do serviço lesionou-o material e moralmente, a r. sentença
a quo
condenou o Apelante ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 1.142,72 (mil cento e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) e de danos morais, fixados na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença
a quo
merece reforma, haja vista que, embora tenha sido a Seguradora quem “mandou as informações” sobre o veículo do Apelado para inclusão no RNS, não é ela quem efetivamente insere esses dados, mas sim, a FENASEG, de modo que “não pode ser condenada a retirar o registro”.

Alega, ainda, que “a seguradora não pode oficiar a FENASEG haja vista ser órgão superior ao seu crivo de atuação, sendo que para a retirada de registro no RNS é necessário um comando judicial”.

Por fim, aduz que a condenação por danos morais é incabível porque, além de se tratar de discussão em esfera contratual, não houve qualquer ato ilícito praticado pela seguradora.

Em que pesem os judiciosos argumentos do Apelante, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.

As seguradoras, como prestadoras de serviços, têm um papel fundamental na proteção e respeito aos direitos dos consumidores, especialmente no que tange ao fornecimento e à precisão das informações relacionadas aos veículos segurados.

No que tange ao Registro Nacional de Sinistros (RNS), trata-se de uma base de dados mantida pela FENASEG (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização), sendo de responsabilidade das seguradoras a correta alimentação desse sistema, que também utiliza as bases de dados do DPVAT, do Denatran (BIN Fabril, BIN Roubo e Furto), do SNG – Sistema Nacional de Gravames, entre outras fontes.

No caso em tela, os documentos constantes dos autos (fls. 117/118) deixam indene de dúvidas que o RNS acusou um registro no sentido de que o veículo de propriedade do Recorrido (HONDA/CIVIC LXR, Chassi 93HFB9640GZ234409, Placa PPP 3876) era proveniente de leilão. Veículo esse que havia sido vendido há pouco tempo pelo Apelante para a pessoa de nome Leonam Thomas Lopes, que, tão logo soube do fato, requereu o distrato do referido negócio jurídico (fls. 71/72).

Cumpre frisar que a existência desse registro, aliás, resta incontroversa nos autos, pois foi ratificada pelo Recorrente tanto nas razões recursais, quanto no petitório ID 7856415, limitando-se a insurgência da seguradora, assim, à alegação de que não é ela a responsável por efetivamente inserir as informações no RNS, mas a FENASEG.

Essa circunstância, inclusive, não passou despercebida pelo MM. Magistrado
a quo
,

o qual asseverou que a então Requerida “(...) em oportunidade de manifestação, tão só acentuou que, pelo direito de informação, seria cabível o repasse de informações sobre o sinistro de pequena monta ao Registro Nacional — fato este que sequer é posto em dúvida pelo autor — nada mencionando sobre as anotações de leilão. Portanto, sendo a empresa ré a única responsável por anotações no veículo, restou comprovada a falha na prestação do serviço de sua parte, donde é procedente a pretensão do autor de ter excluída a informação errônea no cadastro de seu automóvel (...)”.

Com efeito, corroboro a conclusão externada no julgado vergastado, no sentido de que o envio ao RNS de informações inconsistentes sobre o veículo do Apelado, por si só, configura falha na prestação do serviço da seguradora, que é a responsável pela correção e veracidade dos dados encaminhados ao referido cadastro nacional, pouco importando, ao menos para a demanda em tela, quem de fato insere esses dados no sistema e confere-lhes publicidade.

Neste ponto, convém salientar que competia à Recorrente, minimamente, comprovar a alegação de que a informação errônea sobre o veículo foi inserida no referido cadastro por terceiro - seja a FENASEG ou qualquer outro responsável -, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu.

Ademais, não merece guarida a alegação do Apelante no sentido de que “a seguradora não pode oficiar a FENASEG haja vista ser órgão superior ao seu crivo de atuação, sendo que para a retirada de registro no RNS é necessário um comando judicial”.

Ainda que tal premissa fosse procedente (uma vez que o art. 43, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, já assegura ao Apelado o direito de ter a informação que lhe diz respeito retificada nos respectivos cadastros), a determinação nesse sentido consta expressamente da r. sentença de 1º Grau e, por óbvio, já respalda o seu cumprimento pelo Apelante.

Melhor sorte não assiste ao Recorrente no tocante ao pedido de reforma do julgado
a quo
quanto à condenação da seguradora ao pagamento de danos morais.

Entendo que há provas suficientes nos autos de que o apontamento indevido no RNS no sentido de que o veículo do Apelado seria proveniente de leilão trouxe danos financeiros e morais ao Apelado, que foi submetido a uma situação que ultrapassa o mero aborrecimento, tendo sido privado do uso pleno e sem restrições de seu veículo, vindo a ser surpreendido com a anotação indevidamente incluída no RNS.

Ademais, o valor fixado a esse título pelo MM. Juiz
a quo
- R$ 6.000,00 (seis mil reais) - afigura-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, além de perfilhar os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal em situações similares, sendo suficiente para compensar o sofrimento e o constrangimento experimentado pelo Recorrido, sem, contudo, caracterizar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, conheço da presente Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.